Tribunal: TJDFT
Processo: 0738399-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. LIMITAÇÃO DE DESLOCAMENTO. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. REMARCAÇÃO SEM ÔNUS. PREVISÃO LEGAL. LEI 14034/2020. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou o pedido inicial procedente para condenar a empresa aérea a remarcar a passagem aérea da autora, sem ônus, em até 18 (dezoito) meses, no prazo de 30 (trinta) dias. Sustenta que a recorrida somente buscou a remarcação das passagens cinco meses depois da data do voo, e mais de doze meses após a emissão do bilhete, que já estava vencido, cabendo apenas o reembolso do valor pago. Desse modo, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46090173). Contrarrazões apresentadas (ID 46090180).
III. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, na hipótese se aplicam as disposições da Lei no 14.034/2020, uma vez que o cancelamento da reserva se deu em razão da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia da Covid-19. Deveras, por se tratar de fato notório ou de conhecimento geral, não depende de prova o fato de que a COVID-19 foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020.
IV. No caso em tela, nota-se que os voos referentes às passagens adquiridas, foram cancelados em razão da pandemia de coronavírus. Destaque-se que diversos países em todo o mundo impuseram severas restrições aos cidadãos, visando obstar o avanço da propagação do coronavírus. Desse modo, resta patente que a inexecução do contrato não pode ser atribuída a nenhuma das partes, pois se trata de inequívoco caso fortuito ou força maior. Por tratar-se de cancelamento de reserva em decorrência da pandemia de covid-19, se aplica o disposto na lei específica (Lei no14.034/2020, com as alterações inseridas pela Lei 14.174/2021). O art. 3o, §2o, da indigitada lei dispõe que “§ 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”.
V. Na verdade, é a própria lei que estabelece a remarcação sem ônus, e sem impor condições, notadamente pelo fato de que antes do contato da recorrida não havia possibilidade de realizar viagem pois o país de destino mantinha fechadas as fronteiras para ingresso de turistas brasileiros. Acrescente-se que, como bem pontuou a recorrida, a despeito das diversas tentativas, não logrou atendimento pelos canais da empresa aérea em razão do congestionamento ocasionado pelo acúmulo de demanda. Portanto não merece qualquer reparo a sentença que impôs a obrigação de remarcar as passagens adquiridas pela requerente.
VI. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.09